Tribunal: TJES
Processo: 5027153-17.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027153-17.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA -
D
ETRAN/ES – TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO -

ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO – IMPEDIMENTO PELO RENAJUD – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Deve-se declarar a ilegitimidade passiva do Apelado em relação aos veículos que foram transferidos para outro Ente da Federação, uma vez que não possui mais competência para realizar a transferência do automóvel.

2.
Tendo sido ajuizada a presente demanda em face do DETRAN/ES, não restam dúvidas acerca da ilegitimidade desta autarquia para compor o polo passivo da demanda quanto aos bens especificados, porquanto seria o DETRAN/SE o órgão responsável pela efetivação da transferência dos veículos para a titularidade da empresa ora Apelada.

3.
Uma vez demonstrado que o automóvel registrado nesse Estado possui impedimento RENAJUD, nota-se a incapacidade de transferência do veículo até que o interessado providencia a baixa da restrição.
Diante de tal impedimento flagrante, não se verifica violação ao direito líquido e certo da Impetrante, motivo pelo qual deve ser reformada a sentença para denegar a segurança na espécie.

4.
Recurso Conhecido e Provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5027153-17.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA
Advogado do(a) APELADO: BRUNO SANTOS SILVA PINTO - SE4439

VOTO

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposta pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO - DETRAN/ES
contra sentença de id. 5297397, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente de Vitória – Comarca da Capital, que nos autos de “mandado de segurança" impetrado por
EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA.,
concedeu a segurança postulada para determinar que a autoridade coatora promova a transferência, a baixa dos gravames, a baixa dos débitos devidos ao Estado e a baixa de todos os bloqueios judiciais dos veículos solicitados, nos termos do ofício expedido pela 1ª Vara de Falência e Recuperação Judicial do Foro de São Paulo nos autos da ação tombada sob o número 0060326-87.2018.8.26.0100.

O comando sentencial foi dirigido aos veículos de placa "MPF5390; MPZ9126, MQL7738; MQL7793; MRZ8569; e MSL5015", arrematados pela ora Apelada por meio de leilão judicial realizado no processo de recuperação judicial da Viação Itapemirim S/A, feito que tramita na 1ª Vara de Falência e Recuperação Judicial do Foro de São Paulo.

Nas razões recursais apresentadas no id. 5297405, a autarquia apelante sustenta a sua ilegitimidade passiva quanto ao pedido de transferência do registro de propriedade, uma vez que parte dos automóveis englobados na condenação não estariam registrados no Detran do Espírito Santo, mas no Detran de Sergipe (veículos de placa "MPF5390; MQL7738; MQL7793; MRZ8569; e MSL5015").

Além disso, quanto ao veículo registrado no Detran/ES (placa "MPZ9126"), a Apelante alega que este possuí uma restrição inserida no RENAJUD pela 14ª Vara Central de São Paulo, de forma que a apelante estaria impossibilitada de cumprir com a determinação judicial de transferência do veículo. Aduz, assim, que deveria a impetrante, ora apelada, proceder primeiramente à baixa da restrição inserida para que, na sequência, fosse possível realizar a transferência.

Nesse contexto, requer a apelante seja conhecido e provido presente recurso para reformar a sentença concessiva, de modo a (1) julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão da ilegitimidade passiva desta autarquia quanto aos veículos registrados no DETRAN/SE, bem como a (2) denegar a segurança em relação ao veículo registrado no DETRAN/ES.

Pois bem. Em síntese, a impetrante, ora apelada, participou de um leilão judicial realizado no processo de recuperação judicial da VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A, processado na 1ª Vara de Falência e Recuperação Judicial do Foro Central de São Paulo sob o n.º 0060326-87.2018.8.26.0100, no qual adquiriu os veículos com as seguintes placas: MQL7738, MSL5015, MQL7793, MRZ8569, MPF5390 e MPZ9126.

Nesse contexto, foi determinado pelo Juízo da 1ª Vara de Falência e Recuperação Judicial do Foro Central de São Paulo que o DETRAN/ES promovesse a transferência, a baixa dos gravames, a baixa dos débitos devidos ao Estado e a baixa de todos os bloqueios judiciais informados dos veículos supramencionados.

Ocorre que, conforme mencionado pela ora Apelada, em âmbito administrativo o Detran/ES não realizou a transferência determinada, razão pela qual fora impetrado o presente Mandado de Segurança.

Da ilegitimidade passiva do DETRAN/ES

Compulsando detidamente os documentos juntados pelo Apelante, observa-se que 05 (cinco) dos 06 (seis) veículos arrematados, indicados no mandando de segurança, foram transferidos em 2021 para a unidade federativa de Sergipe, vejamos:

PLACA

MQL7738,

transferido para Sergipe em 27/08/2021, conforme consta no id. 5297399;

PLACA MSL5015, transferido para Sergipe em 21/12/2021, conforme consta no id. 5297399;

PLACA MRZ8569, transferido para Sergipe em 21/12/2021, conforme consta no id. 5297399;

PLACA MPF5390, transferido para Sergipe em 21/12/2021, conforme consta no id. 5297399;

PLACA MQL7793, transferido para Sergipe em 21/12/2021, conforme consta no id. 5297400.

Sobre o tema em apreço, os Tribunais de Justiça já se manifestaram, vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA
– Pretensão de obter baixa de gravame, transferência, registro e licenciamento do veículo adquirido em leilão – Alegação de violação a direito líquido e certo – Demonstração, no entanto, do que o bem está registrado em outro Estado (Paraná), e há restrição financeira relativa a alienação fiduciária – Gravame de responsabilidade da instituição financeira – Ilegitimidade do DETRAN-SP para responder por baixa de gravame, além da transferência de veículos com gravame originado no Estado do Paraná - Sentença denegatória da ordem, confirmada – Recurso de apelação, desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1002094-44.2021.8.26.0073; Relator (a): J. M. Ribeiro de Paula; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Público; Foro de Avaré - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/03/2022; Data de Registro: 15/03/2022)

AGRAVO DE INS
TRU
MENTO. DETRAN/RS. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO. ESTADO DE SANTA CATARINA. ISENÇÃO DE IPVA. TRANSFERENCIA DO VEÍCULO
. Denota-se que o mérito da ação é a inexigibilidade dos valores referentes ao IPVA e licenciamento, no período em que, em tese, o agravante não esta na posse do veículo de placas mbg7901, automóvel este registrado no estado de Santa Catarina. Assim, tendo em vista que a negativa do Detran do RS em fazer a transferência do veículo se dá por questões a serem resolvidas entre o autor e o estado de SC, declaro o Detran RS ilegítimo para figurar no polo passivo da presente ação. Por sua vez, consoante venho me posicionando, de acordo com o princípio da aderência territorial, o Estado do Rio Grande do Sul só pode prover a jurisdição dentro do seu território, ou seja, possui jurisdição limitada. Em vista disso, não se verifica nenhuma causa a tornar o judiciário gaúcho competente a julgar a demanda, pois a este não cabe conhecer de pretensão manejada contra pessoa jurídica com sede em outro estado, nem mesmo ação contra outro ente federado e suas autarquias. Reconhecida ilegitimidade passiva do Detran RS. Incompetência absoluta. Processo originário julgado extinto. Agravo de instrumento prejudicado. (TJRS; AI 0076112-24.2017.8.21.9000; Crissiumal; Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública; Relª Juíza Rosane Ramos de Oliveira Michels; Julg. 19/12/2017; DJERS 23/01/2018)

Nesse sentido, tendo sido ajuizada a presente demanda em face do DETRAN/ES, não restam dúvidas acerca da ilegitimidade desta autarquia para compor o polo passivo quanto aos bens especificados, porquanto não seria o DETRAN/SE o órgão responsável pela efetivação da transferência dos veículos para a titularidade da empresa ora Apelada.

Do mérito

Superada essa questão, o apelante também alega não ser competente para efetivar a determinação judicial de transferência do automóvel, uma vez que o veículo de placa
MPZ9126
estaria com restrição RENAJUD.

Com efeito, ao se analisar o documento presente no id 5297400, juntado pelo apelante, nota-se que o veículo possui um impedimento atrelado ao RENAJUD.

Em razão disso, faz-se necessário que a apelada diligencie junto à 14ª Vara Central, comprovando que arrematou os bens em questão e requerendo a baixa da restrição, para que posteriormente o Detran/ES realize a transferência do veículo.

Não é demais rememorar que o mandado de segurança destina-se a proteger direito subjetivo individual, líquido e certo, que deve ser comprovado documentalmente e de plano. Conforme preleciona CARLOS MÁRIO DA SILVA VELOSO, “
o
conceito, portanto, de direito líquido e certo, ensina Celso Barbi, lição que é, também, de Lopes da Costa e Sálvio de Figueiredo Teixeira, é processual. Quando acontecer um fato que der origem a um direito subjetivo, esse direito, apesar de realmente existente, só será líquido e certo se o fato for indiscutível, isto é, provado documentalmente e de forma satisfatória. Se a demonstração da existência do fato depender de outros meios de prova, o direito subjetivo surgido dele existirá, mas não será líquido e certo, para efeito de mandado de segurança. Nesse caso, sua proteção só poderá ser obtida por outra via processual
." ("in" Do Mandado de Segurança e Institutos Afins na Constituição de 1988; apud Mandados de Segurança e Injunção - coordenação: SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA; São Paulo: Saraiva Ed., 1990, p. 81).

Portanto, se parte dos veículos foram transferidos em 2021 para a unidade federativa de Sergipe, com gravame relativo à pendência financeira (alienação fiduciária), e se possui um dos veículos impedimento atrelado ao RENAJUD, não se verifica violação ao direito líquido e certo da Impetrante, motivo pelo qual deve ser reformada a sentença para denegar a segurança na espécie.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença para (i) declarar a ilegitimidade do Apelado quanto aos pedidos referentes aos veículos de placas "MQL7738; MSL5015; MQL7793, MRZ8569 e MPF5390", bem como (ii) para denegar a segurança no tocante ao pedido referente ao veículo de placa "MPZ9126".

É como voto.

Vitória-ES, 11 de março de 2024.

Desembargadora Convocada HELOÍSA CARIELLO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)